Tribunal: TJDFT
Processo: 0717430-34.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a fração de 1/8 na exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada e proporcional; e (ii) determinar se há fundamentos para alterar o regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa na dosimetria da pena atende ao entendimento jurisprudencial dominante, garantindo gradação proporcional e respeitando a discricionariedade do magistrado.

4. O regime inicial semiaberto está corretamente fixado, tendo em vista a reincidência do réu, conforme determina o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59 e 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1897884, Rel. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, DJe 06/08/2024.